Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-48.2023.8.11.0087
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000057-48.2023.8.11.0087.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIA CAROLINE MATHEUS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –ASSOCIAÇÃO DE MORADORES- PROPRIETÁRIO DE LOTE- DÉBITO CONDOMONIAIS DEVIDO–- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente aduz que adquiriu em 02/05/2016 um lote, através de instrumento particular de venda e compra de lote com pacto adjeto de alienação fiduciária e teve o nome protestado por uma duplicata de aceite, no valor de R$ 169,65. Alega que não é associado e a cobrança é indevida.
2. Sentença de procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Da análise dos autos, não obstante o réu tratar-se de condomínio por reunir a vontade dos condôminos ou associados, pode ser equiparado ao condomínio edilício, tendo em vista que ambos visam o rateio das despesas comuns aos coproprietários que beneficiam todos os proprietários dos lotes.Se o executado era proprietário do lote na época da constituição da associação, para gerir a área comum, por isso poderia participar da assembleia e não se insurgiu contra ela, presume-se que concordou.Como o crédito é posterior a vigência da Lei no 13.465/2017, o marco temporal para possibilitar a execução de débitos condominiais pelas associações que gerem os condomínios horizontais, deve ser reconhecido a possibilidade de execução, sem necessidade de ser ajuizada prévia ação de conhecimento.Assim, por reunir a vontade dos condôminos, seja de edifício vertical, composto de apartamento, seja horizontal (loteamento fechado), composto de lotes, o condomínio de fato ou irregular pode ser equiparado ao condomínio edilício, para fins de formação do título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, X, do CPC.Portanto, há de se reconhecer a cobrança efetuada pela ré, bem como a negativação, pois trata-se de período posterior a lei no 13.465/2017. Sendo improcedentes os pedidos iniciais.Nesse sentido:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO OU IRREGULAR OU ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. IMÓVEL ADQUIRIDO POSTERIOR À SUA INSTITUIÇÃO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA COMUM. PROPRIETÁRIO QUE CONCORDOU OU NÃO SE INSURGIU COM A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. LEI 13.465/2017. EQUIPARAÇÃO À CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. “As associações civis que cuidam de loteamentos fechados possuem legitimidade ativa para ingressar com processo executivo, de títulos extrajudiciais, nos moldes do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil”. (Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Goiás - IRDR – no 5096093-52.2023.8.09.0051 – J. 30/10/2023). Após a vigência da Lei no 13.465/2017, se o proprietário do imóvel em loteamento fechado, ao adquiri-lo, teve ciência da existência associação de moradores, com a finalidade de rateio das despesas da área comum, ou, se já era proprietário do imóvel na época da criação da associação de moradores e não se insurgiu na assembleia geral que a instituiu, a associação é equiparada a condomínio edilício e a taxa instituída para o rateio das despesas de manutenção da área comum constitui título executivo extrajudicial, nos termos do disposto no art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil. Recurso provido. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por corolário, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido contraposto par CONDENAR a parte requerente ao pagamento dos valores vencidos relativos às taxas de condomínio e manutenção em favor da ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARIS, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação e corrigida pelo INPC a partir da data do vencimento e, por consequência EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995..(...)”
4. A parte Requerente não se insurgiu contra a constituição da associação na época da sua criação, presunção de concordância.
Nesse sentido a Turma Recursal:
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – CONDOMINIO DE LOTEAMENTO – COBRANÇA RESULTANTE DE DÉBITO ASSOCIATIVO – PROPRIETÁRIO DE LOTE INTEGRANTE DO LOTEAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE BUSCA NA EXCLUSÃO DA DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA – FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS – TEMA 492 – ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE CESSÃO DO IMÓVEL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Verificada a procedência do débito associativo, deve ser mantida a pretensão inicial de recebimento dos valores relativos às taxas inadimplidas.(N.U 1000986-47.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)
5. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do artigo 373, I e II do CPC. Dessa forma, é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.
6. Crédito posterior a vigência da Lei no 13.465/2017, possibilidade da execução de débitos condominiais pelas associações que gerem os condomínios horizontais.
7. Sendo assim, não vislumbro razão aos argumentos apresentados na fundamentação do recurso em comento, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a procedência com fixação dos valores originários da dívida e a sua correspondente atualização, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000057-48.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CAROLINE MATHEUS - CPF: 011.965.831-37 (RECORRENTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARIS - CNPJ: 31.187.193/0001-65 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024